Tribunal: TJMT
Processo: 1000669-45.2022.8.11.0111
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000669-45.2022.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência Tributária, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NILDETE WOLFART KRAEMER - CPF: 652.727.900-06 (RECORRIDO), GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR INAUDITA ALTERA PARS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO.
APREENSÃO DE MERCADORIAS COMO MEIO COERCITIVO AO PAGAMENTO DO IMPOSTO
.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TESE RECURSAL DE USO DA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE PARA REDUZIR O VALOR DO ICMS.
INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Não se conhece de argumentos não articulados na instância de origem, à exceção da hipótese prevista no artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois vedada a inovação de tese em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2.
Desta feita, verificada a alteração dos fundamentos utilizados na peça de contestação e no recurso interposto, flagra-se a inovação recursal, o que impede a apreciação da matéria por esta instância revisora e, por não ter sido esta assertiva refutada em momento oportuno, precluso está o direito de alegá-la neste momento processual.

3.
Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença, pela qual foram julgados procedentes os pedidos da petição inicial, para liberar as cadeiras de jantar adquiridas pela reclamante, bem como anular o TAD n. 1155904-6 e confirmar a liminar concedida.

O recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões, o recorrido invoca a tese de inovação recursal. Pugna, ainda, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024